Tribunal: STF
Processo: AP 554
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
ementa: Ação Penal. Senador da República. Artigo 20 da Lei 7.492/86. Absolvição. 



    1. O delito do art. 20 da Lei 7.492/86 consuma-se no momento da aplicação do recurso em finalidade diversa da prevista no contrato. 



    2. À falta de prova suficiente de que o réu concorreu para o crime, impõe-se a absolvição na forma do art. 386, V, do Código de Processo Penal. 



    3. Pretensão acusatória julgada improcedente.